Tribunal: TJDFT
Processo: 0748191-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0748191-92.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JADSON FERREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por JADSON FERREIRA contra decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 78011377, p. 548-549), a qual, não obstante ter deferido a progressão do regime fechado para o semiaberto, postergou a análise do pedido de benefícios externos para após a submissão do sentenciado a exame criminológico (autos SEEU n. 0030724-48.2015.8.07.0015). Em suas razões recursais (ID 78011377, p. 580-587), a Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal), informou que o agravante cumpre pena há mais de 10 (dez) anos, atualmente, em regime semiaberto, período que corresponde a mais da metade da condenação total. Narrou que interpôs embargos de declaração para apontar que o reeducando já havia participado do grupo reflexivo. Contudo, o recurso foi desprovido ao fundamento de que a participação teria ocorrido antes do exame criminológico. Acrescentou que o exame criminológico deveria ter sido realizado nos termos do artigo 8o da Lei de Execução Penal. Todavia, assinalou que a demora estatal na realização do ato não pode ser fator excludente de direito, especialmente quando o exame sequer constitui requisito para a autorização dos benefícios externos. Mencionou que a gravidade abstrata do delito ou condições psíquicas não são motivos idôneos para negar o benefício. Colacionou precedentes desse egrégio Tribunal, os quais entendeu corroborarem essa tese. Asseverou que, apesar do cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo, o reeducando teve seu direito cerceado por responsabilidade exclusiva do Estado e destacou não haver notícia nos autos de inserção do agravante em qualquer projeto indicado no exame criminológico durante todo o período de cumprimento de pena. Alegou que o sistema penitenciário brasileiro é deficiente. E mencionou que privar o reeducando dos benefícios previstos em lei contraria os objetivos da execução penal e a reintegração social garantida pela Lei de Execuções Penais e tratados internacionais, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (artigo 10, parágrafo 3o) e a Convenção Americana de Direitos Humanos (artigo 5, parágrafo 6o). Requereu a reforma da decisão para que sejam deferidos os benefícios externos de trabalho externo e saída temporária, afastando-se a condicionante imposta pelo exame criminológico diante da mora estatal. Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 78011377, p. 591-592). Decisão mantida em juízo negativo de retratação (ID 78011377, p. 596). A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 78369370). É o relatório. Decido. Em 18-setembro-2025 (ID 78011377, p. 548-549), a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais concedeu a progressão de regime ao apenado. Todavia, postergou a implementação de benefícios externos, ao fundamento de que antes da implementação de qualquer benefício era necessário, no caso concreto, a prévia submissão do apenado a exame criminológico a fim de viabilizar abordagens terapêuticas para criar e desenvolver mecanismos de autocontrole. Por ocasião do ato, o juízo de origem consignou expressamente que após a juntada do laudo do exame criminológico e dos relatórios de participação do apenado nos grupos acima citados, intimassem “a Defesa e o Ministério Público, para manifestação com relação à concessão de autorização para trabalho externo e saídas temporárias.” Ao analisar os autos no sistema SEEU, verifica-se que, em 3-novembro-2025, o laudo criminológico foi juntado (mov. 427.2, processo SEEU). No documento, a equipe multiprofissional teceu considerações sobre o perfil do recorrente e sugeriu a sua participação no Grupo de Drogas, em razão do histórico de consumo de entorpecentes e das repercussões em seu histórico criminal. As recomendações foram devidamente acolhidas pelo juízo de origem, em 4-novembro-2025 (mov. 428.1, processo SEEU). Consta também dos autos a informação da DEPEN de que há previsão de início do Grupo de Drogas para janeiro-2026 (mov.431.1, processo SEEU) Vê-se, portanto, que a situação processual executória do apenado modificou-se ao longo da execução, em razão de não mais subsistir o óbice para análise da concessão dos benefícios. Isso porque, frise-se, os exames criminológicos já foram realizados e, a autoridade judiciária possui meios mais concretos de analisar a pertinência da implantação das sugestões do laudo antes de deferir os benefícios externos. Desse modo, como houve alteração no quadro fático das condições do reeducando e o requerimento de concessão do benefício pode ser reapreciado pelo Juízo da execução, constata-se perda do objeto do presente recurso. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator